Tribunal: CARF
Processo: 17883.000284/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000284/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.315 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOBEU ASSOCIAÇÃO BARRAMANSENSE DE ENSINO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para complementação do exame de admissibilidade, nos termos do
voto do relator.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 2402-003.866, julgado em 21/01/2014 pela C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara dessa Seção, que deu provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para por unanimidade de votos, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
reconhecer que: (i) sejam excluídos os valores apurados nos "levantamentos 45 e 451
APERFEIÇOAMENTO PESSOAL" e os valores relativos a bolsas de estudos pagas a segurados
empregados e seus dependentes contidos nos "levantamentos BE e BE1 BOLSA ESTUDO" e (ii)
com relação aos fatos geradores ocorridos antes da vigência da MP 449/2008. seja aplicada a
multa de mora nos termos da redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/1991. Limitando-se ao
percentual máximo de 75% previsto no art. 44 da Lei 9.430 1996.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000284/2010-29
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000284/2010-29

02 - A ementa do Acórdão de recurso voluntário e de embargos estão assim
transcritos e registrados, verbis:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na remuneração, e recolher os
valores aos cofres públicos.
A Lei 10.666/2003 determina que, além das contribuições próprias incidentes sobres os
pagamentos efetuados a contribuintes individuais a seu serviço, as empresas são ainda
responsáveis pelo desconto das contribuições devidas por estes à Previdência Social.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
LANÇAMENTO
FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Se o Relatório Fiscal e as demais peças dos autos demonstram de forma clara e precisa a
origem do lançamento, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. SÚMULA VINCULANTE no 08.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991
são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o que dispõe o
art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário Nacional (CTN),
nas hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não,
respectivamente.
No caso de lançamento das contribuições sociais, em que os fatos geradores Efetuou-se
antecipação de pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173, inciso I, para
a aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.
O lançamento foi efetuado em 11/11/2010, data da ciência do sujeito passivo, e somente
houve os recolhimentos parciais até a competência 07/2005. Os fatos geradores das
contribuições remanescentes apuradas ocorreram no período compreendido entre
08/2005 a 12/2006. Com isso, as competências posteriores a 07/2005 não foram
abarcadas pela decadência, permitindo o direito de o Fisco constituir o crédito tributário
por meio de lançamento fiscal.
PLANO EDUCACIONAL. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
FATO
GERADOR.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
FAVORÁVEL.
APLICAÇÃO EM PROCESSO PENDENTE JULGAMENTO.
Não houve a caracterização do fato gerador sobre a verba paga a título de Auxílio
educação
(aperfeiçoamento
pessoal/aperfeiçoamento
docente)
aos
segurados
empregados.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado
quando deixe de defini-lo como infração ou quando deixe de trata-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a averiguação da
concessão do auxílio educação aos segurados empregados, faz-se necessário verificar se
a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000284/2010-29

BOLSAS
DE
ESTUDO.
FORNECIDAS
AOS
DEPENDENTES
E
AOS
FUNCIONÁRIOS
(EMPREGADOS).
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR MAIS FAVORÁVEL. APLICAÇÃO EM PROCESSO PENDENTE
JULGAMENTO.
A concessão de bolsas de estudo aos empregados e aos dependentes, mesmo em se
tratando de cursos de graduação e pós-graduação, desde que atenta os requisitos da
legislação previdenciária, insere-se na norma de não incidência.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a averiguação da
concessão do auxílio educação aos segurados empregados e aos dependentes, faz-se
necessário verificar se a sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a
anterior.
MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO
FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei 8.212/1991), limitando-se ao
percentual máximo de 75%.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Acórdão de embargos no 2402-004.112
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria enfrentada no
acórdão embargado.
Constatada a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão
embargado, rejeita-se a pretensão da embargante.
Embargos Rejeitados.
Acórdão de embargos no 2402-007.488
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2010
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO.
Existindo erros materiais na decisão recorrida, apontados em embargos, estes devem ser
acolhidos e saneada a decisão.
03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 349/365 foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional, após Acórdão de embargos houve um segundo despacho de
admissibilidade e-fls 699/724 para questionar as seguintes matérias, mantendo em síntese o
mesmo conhecimento dos despachos anteriores: a) Levantamentos 45 e 45 1 - Aperfeiçoamento
Pessoal - ausência de retroatividade da Lei n.o 12.513/2011; b) Da necessidade de extensão do
benefício a todos empregados - Carência ou exigência de um tempo mínimo de/no
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.315 - CSRF/2a Turma
Processo no 17883.000284/2010-29

trabalho/função/empresa; c) Das bolsas de estudo fornecidas aos empregados – cursos de
ensino superior e pós-graduação e e) Da multa - Da norma aplicável para o cálculo, Intimado o
contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls. 370/393).
04 – Foi negado seguimento ao recurso do contribuinte conforme despacho de e-
fls. 617/622 e despacho em agravo de e-fls. 666/674.
VOTO
05 – Antes de adentrar para a análise do conhecimento entendo que deve o
julgamento ser convertido em diligência para apreciação de matéria debatida pela Fazenda
Nacional.
06 – Verifico que entre o recurso especial da Fazenda Nacional (e-fls. 273/334) e
o despacho de admissibilidade de e-fls 699/724 foram admitidas de forma parcial as seguintes
matérias:
a) Levantamentos 45 e 45 1 - Aperfeiçoamento Pessoal - ausência de retroatividade da
Lei n.o 12.513/2011; b) Da necessidade de extensão do benefício a todos empregados -
Carência ou exigência de um tempo mínimo de/no trabalho/função/empresa; c) Das
bolsas de estudo fornecidas aos empregados – cursos de ensino superior e pós-
graduação e e) Da multa - Da norma aplicável para o cálculo
07 – Contudo pela análise do teor das razões de recurso especial de e-fls.273/334
reiterado in totum às e-fls. 698, verifico que a matéria 2.2) DAS BOLSAS DE ESTUDO
FORNECIDAS AOS DEPENDENTES DOS EMPREGADOS – DA AUSÊNCIA DE
RETROATIVIDADE DA LEI No 12.513/2011 não foi objeto de análise pelo despacho de
admissibilidade de e-fls. 699/724, necessitando os autos serem devolvidos para o exame de
admissibilidade em relação a essa matéria (tal matéria foi analisada nos autos do PAF
17883.000288/2010-15) e não foi verificada nesse caso por um lapso.
08 – Portanto, entendo por converter o julgamento em diligência e determinar o
retorno dos autos ao Presidente de Câmara para saneamento dos autos e complementação do
despacho de admissibilidade de Recurso Especial em virtude dessa matéria indicada pela PGFN
em recurso.
Conclusão
09 – Por todo o exposto, converto o julgamento em diligência na forma acima
exposta.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 731
DF CARF MF
Original